Tribunal: TJMT
Processo: 1000088-69.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000088-69.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THAYS BERTO GINDRI - CPF: 018.170.891-45 (RECORRENTE), CLARA BERTO NEVES - CPF: 039.161.421-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000088-69.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Thays Berto Gindri

Recorrido(s):

Banco Pan S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de outubro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. OBRIGAÇÃO QUITADA. MANUTENÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quanto à ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A manutenção do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, por obrigação quitada, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, somente para declarar o débito discutido inexigível.

Por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução de mérito, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Inexiste condenação em custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95).

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto à ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

A requerente sustenta que seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito, em 02/05/2021, pelo valor de R$ 38.470,00, e que após o pagamento integral do contrato de financiamento, em 18/10/2021, não houve a baixa da negativação. Alega ainda que quando da consulta aos cadastros de inadimplente pelo juízo, o requerido já havia providenciado a baixa e por isso não constava mais a restrição ativa.

Pois bem. Em detida análise dos autos é incontroverso que a requerente quitou o saldo devedor referente ao contrato n. 088022988, em 18/10/2021.

Ainda que o extrato apresentado com a inicial, id 142767129, não inspire credibilidade, consta que houve a negativação do nome da autora em 02/05/2021, pelo valor de R$ 38.470,00, sendo o documento emitido em 06/12/2021.

Entretanto, ao analisar esses fatos conjuntamente com o histórico de negativações apresentados pelo requerido, no SCPC e no Serasa, consta a existência desta mesma negativação, referente ao mesmo contrato discutido, no entanto baixado em 20/12/2021 e 18/12/2021, conforme abaixo destacado:

- histórico SCPC, id 142767148

- histórico SERASA:

Portanto, diante das provas apresentadas, está devidamente comprovado que após a quitação do débito, a negativação permaneceu ativa até 18/12/2021, isto é, dois meses após o pagamento.

A respeito dessa matéria, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 548 que assim dispõe:

“Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.”

Deste modo, a manutenção do nome da consumidora em cadastro de órgãos de proteção ao crédito, por prazo superior a 05 (cinco) dias úteis, contados do primeiro dia útil subsequente ao pagamento do débito, circunstância que configura ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

Entretanto, no que concerne ao quantum indenizatório, entendo que deve ser fixado com moderação, levando-se em consideração que a Recorrida teve participação para o ocorrido, já que efetuou o pagamento do débito após cinco meses da data da negativação.

Cabe acrescentar que na fixação do valor da indenização deve ser levado em consideração sua gravidade objetiva, a personalidade da vítima, considerando sua situação familiar e social, bem como as condições financeiras do autor do ilícito e também deve ser verificado se houve ou não contribuição da vítima na produção do resultado nocivo, conforme dispõe o artigo 945, do Código Civil,
in verbis
:

"Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano."

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e condeno o requerido ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

Sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2022